Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegava prescrição intercorrente. O executado sustenta inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, após sucessivas suspensões processuais e atos cartorários sem conteúdo decisório. Requer o reconhecimento da prescrição e extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. (i) Definir se houve prescrição intercorrente diante da alegada ausência de impulso útil pela Fazenda Pública. (ii) Analisar se a paralisação do feito decorreu de inércia do exequente ou de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo), exige inércia do exequente após o prazo de suspensão de um ano, seguido de cinco anos sem impulso processual.
4. O pedido de compensação com precatório configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), afastando a fluência do prazo prescricional.
5. As sucessivas suspensões do feito, ainda que formalizadas por certidões, encontram respaldo na tramitação do procedimento administrativo de compensação, não caracterizando desídia da Fazenda Pública.
6. A paralisação do processo em razão de digitalização e trâmites internos do Judiciário não pode ser imputada ao exequente, incidindo a Súmula 106/STJ.
7. A efetiva constrição patrimonial constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, conforme Tema 568/STJ.
8. Não se verifica lapso contínuo superior a cinco anos imputável à Fazenda Pública após o término de eventual suspensão válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese:
1. Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação da execução fiscal decorre de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, ausente inércia do exequente.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, art. 240; Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 568, Primeira Seção e Súmula n. 106.
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), DJe 16.10.2018.
STJ, AgRg no AREsp 232.917, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2012.
TJDFT, Acórdão 2086787, 0750035-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 12.02.2026, DJe 24.02.2026.
TJDFT, Acórdão 2027423, 0021232-57.2014.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 07.08.2025, DJe 18.08.2025.
TJDFT, Acórdão 2009051, 0012553-68.2014.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 12.06.2025, DJe 10.07.2025.
TJDFT, Acórdão 1921433, 0718692-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 12.09.2024, DJe 04.10.2024.

TJDFT, Acórdão 2043506, 0700821-63.2025.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 11.09.2025, DJe 26.11.2025.